Tribunal: TJES
Processo: 5000314-05.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-05.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LENILZA COELHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Por ser o juiz sentenciante, estou impedido para julgamento do caso.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE RELIGAMENTO DE ENERGIA NEGADO. EXISTÊNCIA DE DUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM NOME DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE QUE AO REALIZAR A NOVA INSTALAÇÃO NÃO EFETUOU O DESLIGAMENTO DA INSTALAÇÃO ANTIGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tese da Aurora/Requerida:
Afirma a autora, em sua exordial, que em 01 de janeiro de 2019 foi surpreendida com o corte de energia em sua residência. Afirma que suas contas estavam em dia e por isso procurou a concessionária requerida. Afirma que o motivo foi uma conta de dezembro de 2018. Alega que pagou a fatura de dezembro de 2018, em 24.01.2019. Porém, a concessionária se negou a religar a energia, sob a alegação de que a autora deveria pagar a fatura de dezembro. Alega a autora que recebeu duas faturas referentes ao mês de janeiro e que pagou uma. Requer a declaração de inexistência do débito, que a requerida se abstenha em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais
.
Em sede de contrarrazões afirma que houve falha na prestação de serviço da recorrente, sendo esta responsável por haver duas instalações em nome da autora. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau
.
2. Tese da Recorrida:

Em sede de recurso inominado alega a recorrente que em 2018 uma equipe passou no bairro da autora, realizando
a atualização dos medidores, com a substituição dos antigos
.
Dessa forma,

não fora
realizado um novo ponto de ligação na unidade da recorrida,
sendo que esta
não informou sobre a existência de outra unidade consumidora em sua titularidade,
de sua responsabilidade
. Assim foi gerada a instalação 160803309,
e,
após o cadastramento, começou a gerar fatura de energia, tendo gerado a fatura de dezembro de 2018. Assim pass
aram
a existir duas unidades consumidoras de titularidade da recorrida. Afirma não haver responsabilidade da concessionária. Alega que não há comprovação do dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso. Alternativamente, requer a diminuição do quantum arbitrado a título de dano moral.
3. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que:
A) – DETERMINO à requerida, que promova o aproveitamento de valores pagos em relação a instalação de nº 160212337 em favor da instalação nº 160803309, no período posterior a 19/11/2018;

B) – DETERMINO o cancelamento da instalação de nº 160212337, bem como, a inexistência de todo e qualquer débito atrelado à mesma, devendo a requerida se abster de realizar a inclusão da autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de inadimplência;

C) – CONDENO a requerida a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, fixando a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada com juros e correção desde a presente data.”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, houve má prestação de serviço por parte da concessionária requerida que efetuou o cadastramento de um novo ponto de ligação de energia na unidade consumidora da autora, sem desligar/cancelar o outro ponto de instalação, o que acabou por gerar duas instalações em nome da autora. Como bem observou o Juízo de piso, a equipe da concessionária se dirigiu ao bairro da autora para realizar o cadastramento das unidades consumidoras que se encontravam irregulares, dessa forma, se a autora foi procurada foi porque em seu nome já existia uma unidade consumidora, sendo portanto responsável por desligar/cancelar a unidade consumidora antiga vez que foi instalada uma nova, não tendo procedido dessa forma, entendo que houve falha na prestação de serviço da concessionária, fato que gerou contas em duplicidade em nome da autora e o corte indevido do fornecimento de sua energia. Assim, deve a requerida proceder com a baixa da instalação, o cancelamento do débito existente sobre a instalação a ser baixada, o aproveitamento de valores e a não inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença de piso. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que o moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuída para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da consumidora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.